Tribunal: TCU
Processo: 007.619/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de denúncia sobre possíveis irregularidades na concessão de seguro-defeso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1087/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los para, suprindo a omissão apontada pelos recorrentes, nos termos da análise complementar contida no voto condutor deste decisum , integrar o voto condutor do Acórdão 1087/2019-TCU-Plenário ; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, conferir efeitos infringentes aos embargos de modo a alterar a parte dispositiva do aresto embargado, da forma como se segue: 9.2.1. conferir ao subitem 9.2 do Acórdão 1087/2019-TCU-Plenário a seguinte redação: " 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. João Batista Jornada da Jornada, Gilvan Simões Pires da Motta, Márcia Kristina Amazonas Prado do Nascimento, Joaquim José da Silva Rego, Renison Carlos Brilhante Ribeiro, Eduardo dos Santos Ramos, Maria Francisca Gomes da Silva, Dermilson Carvalho das Chagas, Francisco Edson Ferreira Rebouças, José Nilmar Alves de Oliveira, Carlos Ferreira Araújo, Ronaldo Ramos da Silva, Milton Tavares Correa, José Otoni Raposo Diógenes, Raimundo Nonato Souza Pereira Costa, Egon José do Nascimento Vilanova, Paulo Iemini de Resende, Wilson Barros da Silva, Francisco Almeida Rodrigues e Marcelo Ferreira de Moraes; "; 9.2.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3 a 9.6 do Acórdão 1087/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar prejudicados os pedidos de reexame interpostos em face do Acórdão 1087/2019-TCU-Plenário (peças 273, 277 e 279 a 281), por perda de objeto; 9.4. dar ciência deste acórdão aos embargantes e demais responsáveis e interessados.